Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4°, CPC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação de Execução Fiscal e reduziu a condenação dos honorários advocatícios do Distrito Federal pela metade, fundamentado no art. 90, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução doshonoráriosadvocatícios prevista no art. 90, §4o, do CPC quando o ente público reconhece o cancelamento da dívida ativa em sede deexecuçãofiscalapós a apresentação da defesa pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90, §4°, do CPC, trata de uma sanção premial com o intuito de estimular a cooperação e a boa-fé entre as partes, em especial do réu que evita se contrapor à demanda, reconhecendo o pedido e cumprindo a prestação integralmente, recebendo a redução de metade dos honorários advocatícios.
4. No caso dos autos, o apelado ajuizou execução fiscal contra a apelante e, após exceção de pré-executividade, bem como decisão concedida no âmbito de mandado de segurança, o apelado cancelou as CDAs.
5. Não ocorrendo reconhecimento do pedido, é inaplicável o benefício do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o e art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2047990 de relatoria do Desembargador Flávio Fernando Almeida Da Fonseca da 3a Turma Cível.